Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-47.2021.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006208-47.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON NASCIMENTO AMARAL - CPF: 063.338.731-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (APELADO), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

1006208-47.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Alta Floresta/MT

Apelante(s):

Wellington Nascimento do Amaral

apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE O INTERROGATÓRIO TER SIDO REALIZADO POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA NÃO ACOLHIDA.
CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARAR DOS POLICIAIS MILITARES. TENTATIVA DE FUGA EM ALTA VELOCIDADE. CONDUTA QUE COLOCA TERCEIROS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. TIPICIDADE DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADO. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de nulidade do interrogatório por videoconferência, esclareço que em razão da pandemia do COVID-19, por meio da Resolução 329/2020 o CNJ, estabeleceu critérios para a realização de atos processuais e audiência por meio telepresencial, bem como o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso editou o Provimento n. 15/2020, estabelecendo regras para a realização do ato e autorizou o interrogatório criminal por meio virtual, diante da expressa previsão legal contida no § 2º do art. 185 do CPP, assim, como inexiste provas de que o ato na forma telepresencial tenha de fato causado prejuízo ao apelante, não deve ser acolhida a preliminar suscitada.

2. O condutor de veículo automotor que desobedece a ordem de parar o veículo proferida pela autoridade policial (crime previsto no artigo 330 do Código Penal) e procura empreender fuga em alta velocidade, por via pública, em sentido ao policial militar que havia proferido a ordem, colocando em risco a integridade física do policial militar e de outras pessoas que estavam transitando na via, circunstância que configura perigo de dano, tipificado pelo art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser observado que, no momento da abordagem, foi constatado que não portava habilitação.

3. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
Penas
- detenção, de seis meses a um ano, ou multa, bem como o
Artigo 330 do Código Penal dispõe que:
“
Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”.

4.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“1o que tange à materialidade das infrações penais, está demonstrada por meio do boletim de ocorrência de Id n. 68500595 e pelos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e acusado. No que se refere à autoria das condutas, de igual modo, é inconteste. A testemunha inquirida em Juízo foi uníssona quanto às imputações ao acusado das condutas descritas na denúncia, consoante termo de audiência acostado aos autos. A testemunha Adalberto Jorge de Sousa Júnior, Policial Militar que participou da abordagem do réu, confirmou em Juízo a prática dos crimes, ao informar que, de fato, a réu não obedeceu às ordens de parada determinadas pelos Policiais Militares e, ao invés de parar, empreendeu fuga, dirigindo sua motocicleta na contramão de direção e em calçadas, sem possuir carteira de habilitação. A prova oral produzida em Juízo é corroborada pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Manoel Joacir de Campos em sede de investigações (Id n. 68500595-p. 17)
”
.

4. Para tipificar o crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro é necessário que sua conduta configure perigo de dano concreto, o que restou devidamente comprovado nos autos, através do Boletim de Ocorrência, dos depoimentos prestados pelos policiais militares, onde restou comprovado que o acusado trafegou pela contramão das vias, desobedeceu as sinalizações de trânsito, colocando em risco a integridade física de outras pessoas que estavam na via.

5. Desta forma, restou comprovado que a conduta do acusado provocou dano concreto, já que trafegou em desobediência das sinalizações de trânsito na tentativa de se furtar da abordagem policial, colocando em risco a integridade física alheia, logo, não há que se falar em atipicidade do fato, por ausência de lesividade, já que a conduta do acusado causou perigo de dano concreto.

6. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, conforme parecer às fls. 84/85-v.

7. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal, em concurso formal, fixando a pena privativa de liberdade em 07 (sete) meses de detenção e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023